Tribunal: STF
Processo: RE 1597723
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROCESSO SELETIVO REGIDO PELO EDITAL 120/2023IFPB. NÃO COMPARE CIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
1. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba -IFPB em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando que a Autarquia designasse nova data para a realização do procedimento de heteroidentificação do Autor, no âmbito do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 120/2023.
2. Aduz a Autora que se inscreveu no Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e foi aprovada na 2ª lista de espera para as vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, para o curso técnico integrado em Contabilidade, no Campus João Pessoa. No entanto, foi desclassificada por não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
3. Argumenta que encontrou dificuldades no acompanhamento das publicações dos editais, pois, além de se dedicar aos estudos, também cuida do pai, que sofre de Parkinson, e da irmã mais nova. Descreve que a família vive em situação de vulnerabilidade social, sem computador e com acesso precário à internet, dependendo de celulares para acompanhar as publicações. Afirma que, no dia seguinte ao procedimento, abriu um processo administrativo solicitando nova data para a avaliação da autodeclaração, mas a desclassificação foi mantida.
4. A mãe da menor solicitou assistência jurídica da Defensoria Pública da União, que também tentou resolver a situação administrativamente, mas sem sucesso. Diante do risco de perder a vaga, acionou o Poder Judiciário para anular o ato administrativo de desclassificação e garantir uma nova data para o procedimento de heteroidentificação.
5. A decisão de ID nº 4058200.13350172 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Dessa decisão, a Autora manejou o Agravo de Instrumento nº 0805399-58.2024.4.05.0000, da Relatoria do Desembargador Alexandre Luna, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, esta Terceira Turma, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento; e o Desembargador Cid Marconi lavrou o acórdão.
6. A juíza sentenciante julgou procedente o pedido, por entender que: "... a autora integra família em que ninguém é afeto ao trabalho com tecnologia, informática, processos seletivos etc. Associado a isso, tem-se a ausência de ao menos um computador para acesso adequado à internet, dependendo apenas de aparelhos celulares para acompanhamento das publicações, aumentando as dificuldades já existentes ."
7. Nas suas razões, o IFPB ratificou os argumentos lançados na contestação, sustentando que: a) O candidato foi convocado a realizar sua matrícula, todavia, não compareceu à Comissão de Heteroidentificação realizada na data de 29 de fevereiro; b) "Embora legítimo o critério da autoidentificação, a Administração deve sindicar o conteúdo da informação prestada pelo candidato . Esse mecanismo de controle é necessário para assegurar que os objetivos da ação afirmativa sejam rigorosamente atendidos, sem distorções, uma vez que se trata de processo seletivo para acesso a vaga em universidade pública, que exige que a disputa entre os candidatos ocorra com lisura, igualdade e respeito às regras do certame. Ademais, o exame administrativo do procedimento de identificação étnica tem base legal (art.s 53 e 54, cabeça, da lei n. 9.784/99).";c) "..há que se considerar que, se todas as vagas de cotas são preenchidas, não há qualquer interesse da Universidade em excluir um candidato que cumpra os requisitos. Ao contrário , a decisão da Comissão, por ter uma visão completa das análises do processo seletivo, GARANTE que, dentre os que vindicam a cota, SEJAM APROVADOS AQUELES QUE POSSUEM FENÓTIPO MAIS MARCANTE DA ETNIA GARANTE A EFETIVIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA AOS QUE REALMENTE FAZEM JUS." e, assim,
8. Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos são, de fato, relevantes, entretanto, a própria autora admitiu, ao solicitar administrativamente outra oportunidade, que o e-mail não havia chegado no celular e  que não sabe "mexer nessas coisas" e, como não viu o e-mail encaminhado pela Comissão do Concurso pelo celular, foi para a escola na qual está matriculada em tempo integral e de lá acessou o computador, quando verificou a mensagem, mas já a destempo.
9. Registre-se que, além de não haver qualquer prova do alegado, quanto à impossibilidade de acesso pelo celular, a narrativa não descreve um motivo relevante que justifique o descumprimento ou flexibilização das regras do Edital. É dizer, o Edital foi devidamente cumprido pela Administração, que encaminhou a mensagem como previsto, de maneira que a outorga de outra oportunidade à Autora/Apelada fere, em princípio, a necessária isonomia entre os candidatos. Assim, não se enxerga a relevância da argumentação a ponto de se julgar procedente o pedido.
10. Apelação e Remessa Necessária providas. Inversão do ônus da sucumbência. Suspensa a sua exigibilidade, por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 205, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente